Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-12.2022.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002009-12.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADENILDO FAGUNDES - CPF: 000.423.731-58 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO, OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – FUNÇÃO MECÂNICO – DIAGNÓSTICO -
SEQUELA DE AMPUTAÇÃO DA 1ª FALANGE DO DEDO MÉDIO ESQUERDO
– LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atestado, por meio de laudo pericial,

a ausência de incapacidade, ou redução da capacidade laboral, do Segurado para a atividade habitualmente exercida, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio por Incapacidade Temporária ou mesmo Auxílio-Acidente, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Adenildo Fagundes
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio de Incapacidade Temporária ou Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente os pedidos dos benefícios pleiteados na inicial (id. 177380692).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que faz
jus
aos benefícios previdenciários pleiteados, porque tem sequelas de amputação na 1ª falange do dedo médio esquerdo, causada por acidente de trabalho, que resultou em redução de sua capacidade laboral para atividade habitual, no caso, mecânico. Além disso, insiste que a sua manutenção no exercício da função pode agravar a lesão e a capacidade laborativa.

Por isso, requer o provimento do recurso
(id. 177380693).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 177380692).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 178008192).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Adenildo Fagundes
, contra sentença que julgou im
procedente os pedidos postulados na inicial (id. 177380692).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária ou para concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Adenildo Fagundes
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão dos citados benefícios, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 09/10/2020, que lhe resultou na imputação na 1ª falange do dedo médio da mão esquerda (id. 17738061).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido de concessão do Auxílio-Acidente,
in verbis
(id. 177380692)
:

“(...)
Ante ao exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
a presente demanda, e, por conseguinte,
JULGO

EXTINTO
o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
(...)” (Destaquei)

Irresignado, busca a reforma da sentença, sob o fundamento que faz
jus
ao benefício previdenciário postulado, porque tem sequelas de amputação na 1ª falange do dedo médio esquerdo, causada por acidente de trabalho, que resultou em redução de sua capacidade laboral para atividade habitual, no caso, mecânico. Além disso, insiste que a sua manutenção no exercício da função pode agravar capacidade laborativa.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Por sua vez, para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, Recorrente, atualmente com 40 anos, na função de mecânico, sofreu acidente de trabalho no dia 09/10/2020, quando na empresa onde trabalhava teve seu dedo esmagado na ocasião em que colocava uma motocicleta na carroceria de uma camionete, o que lhe resultou na amputação da 1ª falange do dedo médio esquerdo (CID 10-S68) (ids. 177380658 e 177380677).

A Comunicação de Acidente de Trabalho nº
2020.426080.9/01
está acostada no id. 177380658.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, no ano de 2021, concluiu que pela ausência de redução da capacidade laboral do Segurado, Recorrente. Confira-se:

“(...)
1.2. Relato do periciando

Refere amputação da falange distal de terceiro dedo de mão esquerda, em 2020 enquanto estava trabalhando. Hoje permanece trabalhando como mecânico, não necessitou de remanejamento laboral, refere diminuição da capacidade laborativa, devido diminuição da força de mão esquerda. Esposa realiza serviço doméstico, realiza higiene pessoal sem auxílio. Prática atos da vida civil sem auxílio de terceiros. Nega comorbidades. Nega cirurgias previas. Pratica Futebol esporádico. Escolaridade: Ensino médio completo. Profissão: mecânico de máquinas pesadas há 14 anos. Mecânico geral durante 6 anos. (...)

3. Discussão e Conclusões

Analisado sob o ponto de vista médico pericial as alegações da Inicial, juntamente com entrevista pericial, análise da documentação acostada aos autos e/ou entregues na perícia médica e exame físico para elaboração do laudo. A presente perícia se presta a auxiliar a instrução de ação previdenciária, na qual é requerido ação ordinária para benefício de auxílioacidente, devido ao acidente de trabalho com consequente amputação de falange distal de 3º dedo a esquerda. Assim, há nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão. Mas não há redução da capacidade para o trabalho. Portanto, não há incapacidade laboral.
(...)

4. Respostas aos quesitos

4.1. Do juízo Não foram encontrados quesitos nos autos.

4.2. Do requerente

9) Em decorrência das
lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade
e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

Não.

10) Em relação às sequelas oriundas do acidente sofrido, a parte Autora poderá continuar a exercer sua função laboral plenamente?

Sim.
(...)

11) A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?
Não há incapacidade.

12) A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?

Não há incapacidade.

13) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

Não

15) No que tange ao
nexo causal
, a execução dos trabalhos foi causa direta, concausa ou causa indireta do acidente/doença profissional?

Há nexo causal direto.
”

(Destaquei) (id. 177380677)

Veja que, embora o laudo pericial tenha identificado a existência de sequela por amputação da 1ª falange do dedo médio esquerdo do Segurado, ora Recorrente, em razão do acidente de trabalho, concluiu que tal lesão consolidada não foi capaz de gerar incapacidade laborativa, temporária ou permanente, ou, até mesmo, redução da capacidade laboral do Segurado na função habitual.

Aliado a isso, não há outros elementos de provas nos autos que afaste a conclusão do laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios previdenciários pleiteados.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Adenildo Fagundes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023